Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VEÍCULO. ART. 118 DO CPP. INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. APARELHO CELULAR. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.
1. É vedado à instância revisora analisar pedido não submetido ao Juízo de 1o grau, sob pena de supressão de instância.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto houver interesse para o processo.
3. Incabível a restituição do bem apreendido se o recorrente não comprovou cabalmente a sua propriedade.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.